Tribunal: TJSP
Processo: 1057099-70.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda – Desistência dos compradores – Sentença de parcial procedência determinando a devolução de 75% dos valores pagos– Inconformismo das partes - Cabimento em parte – Rescisão por culpa dos compradores - Possibilidade de rescisão – Súmula 01 TJSP - Abusividade na retenção de 30% das parcelas pagas - Correção monetária que não é penalidade, apenas recomposição do

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda – Desistência dos compradores – Sentença de parcial procedência determinando a devolução de 75% dos valores pagos– Inconformismo das partes - Cabimento em parte – Rescisão por culpa dos compradores - Possibilidade de rescisão – Súmula 01 TJSP - Abusividade na retenção de 30% das parcelas pagas - Correção monetária que não é penalidade, apenas recomposição do valor real da moeda corroído pela inflação devendo incidir desde cada desembolso - A posse de lote de terreno não propicia renda aos compradores, nem às vendedoras, de forma que ausente indenização por tempo de ocupação. Precedente desta Quarta Câmara – Recursos desprovidos.